Tribunal: TJDFT
Processo: 0051187-22.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0051187-22.2016.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DOMINGOS TAMER PEREIRA NEIVA, COZINHA BRASILEIRA INDUSTRIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, ABC IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP, PAPELARIA ABC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA CORREIA LTDA CESSIONÁRIO: JOSE RUFINO DE SOUZA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Indefiro o pedido de expedição de certidão de crédito e retificação do precatório formulado por DOMINGOS TAMER PEREIRA NEIVA no id 23427243, haja vista que conforme já mencionado na decisão de id 2310700 e na própria transcrição da decisão do Juízo de Origem apresentada pelo requerente no id 23427243 o presente precatório (0051187-22.2016.8.07.0000) foi cancelado. O credor DOMINGOS TAMER PEREIRA NEIVA passou a integrar o Precatório n. 0051183-82.2016.8.07.0000, o qual já foi retificado, haja vista que nele consta despacho dando ciência da inclusão do referido credor (id 20521695 do Precatório n. 0051183-82.2016.8.07.0000). Assim, o pedido de expedição de certidão de crédito deve ser formulado nos autos do Precatório n. 0051183-82.2016.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto